Tribunal: STF
Processo: HC 84438
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-07
Data de publicação: 2004-12-07

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. INDÍCIO DE AUTORIA.
I. - O Supremo Tribunal Federal
tem considerado fundamentada a decisão do juiz que acolhe a
manifestação do Ministério Público como razão para decretar a prisão
 preventiva, desde que ela esteja devidamente motivada (Precedente:
HC 81534/PE, Rel. Min. Nelson Jobim, "DJ" de 22.11.2002).
II. -
Decreto de prisão preventiva suficientemente fundamentado.
III. -
Alegação de ausência de indício de autoria: exame inviável, tendo em
 vista o decidido no RHC 83.179/PE, Rel. Min. Sepúlveda Pertence.
IV. - H.C. indeferido.